Tribunal: TJDFT
Processo: 0715489-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO FGTS NÃO SACADOS. MEAÇÃO INCOMUNICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido é de que haja partilha do saldo do FGTS do recorrido recolhido durante o período da união estável. Sequer havia necessidade de indicar o período, uma vez que o início e fim da união estável havida entre as partes foi estabelecido na sentença recorrida. Rejeitada a preliminar de pedido genérico. Recurso conhecido.
2. O entendimento majoritário é no sentido de que as verbas oriundas do FGTS se mantêm incomunicáveis até que sejam revertidas em proveito da família, ou seja, somente se comunicam e devem ser partilhados tais valores caso o saque tenha ocorrido antes do rompimento da união estável ou casamento
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.